Tribunal: TJMT
Processo: 1014463-49.2020.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIA APARECIDA RIBEIRO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2020-07-16
Data de publicação: 2020-07-16

Ementa:
SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO
AGRAVO DE INSTRUMENTO No. 1014463-49.2020.8.11.0000
AGRAVANTE: MUNICÍPIO DE JACIARA
AGRAVADOS: LINO RODRIGUES DOS SANTOS NETO E JESSICA DE JESUS SILVA
Vistos, etc.
Trata-se de recurso de agravo de instrumento com pedido de efeito suspensivo interposto pelo Município de Jaciara contra decisão proferida pelo Juízo da 2.a Vara Cível da Comarca de Jaciara/MT que, nos autos de Ação de Indenização por Danos Morais e Materiais por Erro Médico n.1001932-32.2019.8.11.0010, movida por Lino Rodrigues dos Santos Neto e Jéssica de Jesus Silva, indeferiu o pedido de denunciação à lide e inverteu o ônus da prova.
Em suas razões recursais, o agravante alega que deve ser reformada a decisão de primeiro grau, uma vez que se trata do médico como o único agente causador do dano por negligência médica.
Verbera que pela narrativa dos fatos da parte, as imputações das 3 (três) condutas de negligência médica nos 3 (três) dias de atendimento, se deram apenas contra o médico Dr. Jefferson.
Aduz que a instrução probatória deverá se dar com base na apuração da conduta deste agente para a verificação do próprio nexo causal exigido tanto para a responsabilização objetiva quanto subjetiva.
Defende que a litisdenunciação pelo Município do agente imputado como o único causador do dano, conforme tem sido praticada na responsabilidade civil médica, é perfeitamente adequada e conforme os procedimentos preconizados no CPC, com o objetivo de permitir a assistência do facultativo, inclusive na qualidade de verdadeiro assistente técnico na formação da carga probatória.
Ressalta que é de rigor a reforma da decisão agravada com o deferimento da denunciação da lide de Jefferson Ramos Vieira da Silva, consoante art.125, II, do CPC, devendo o processo ser suspenso e determinada a citação do litisdenunciado para responder a ação.
Sustenta, ainda, incabível a inversão do ônus da prova, porquanto, incabível e incorreto no caso em razão da necessidade de prova técnica pericial para comprovação da alegada negligência médica.
Pautado nesses argumentos, requer a concessão do efeito suspensivo, a fim de suspender a decisão atacada que indeferiu o pedido de denunciação da lide ao médico Jefferson Ramos Vieira da Silva, bem como, aplicar a regra geral do ônus da prova do art. 373 do CPC e, no mérito, provimento do agravo (pág.01-id.n.49728977)
É o relatório.
Decido.
Para a concessão do efeito suspensivo recursal, necessário que a decisão recorrida traga risco de grave dano de difícil ou impossível reparação, bem como demonstrar a probabilidade de provimento do recurso, conforme preceitua o art. 995, parágrafo único c/c art. 1.019, I, ambos do atual CPC, in verbis:
“Art. 995. Os recursos não impedem a eficácia da decisão, salvo disposição legal ou decisão judicial em sentido diverso.
Parágrafo único. A eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa por decisão do relator, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso.
(...)
Art. 1.019. Recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, incisos III e IV, o relator, no prazo de 5 (cinco) dias:
I- poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz a sua decisão.”
Consta dos autos, que os agravados Lino Rodrigues dos Santos Neto e Jessica de Jesus Silva ingressaram com ação de indenização por danos morais e materiais por erro médico, buscando verba indenizatória no montante de R$746.500,36 (setecentos e quarenta e seis mil e quinhentos reais e trina e seis centavos), em razão da falha na prestação do serviço público (erro médico).
Intimado, o ente municipal em sede de contestação requereu a denunciação da lide em relação ao médico Jefferson Ramos Vieira da Silva, o qual foi indeferido por meio de decisão, conforme (id. n. 49728978, págs.01/09).
Dessa decisão recorre o agravante, sob o argumento de que a denunciação do médico Dr. Jefferson Ramos Vieira da Silva se faz necessário por ser o único agente causador do dano.
Na espécie recursal, não é dado fazer juízo de valor acerca do núcleo da questão, e sim, sem pretensão de atingir o mérito, cabe examinar, em sumária cognição, própria desta quadra processual, os elementos fático-probatórios em que se assentou a decisão agravada, a qual resumiu que deve o agravante responder objetivamente aos termos da ação.
Entrementes, no caso, incide o art. 37, §6°, da CRF que estabelece que o Estado, lato sensu, é responsável pelos danos causados por seus agentes contra terceiros, e apenas assegura o direito de regresso contra o responsável no caso de dolo e culpa.
Não se pode autorizar que em um mesmo processo, além da discussão sobre a responsabilidade objetiva do Estado referente à lide originária, busque-se a verificação da responsabilidade subjetiva entre o ente público e o agente causador do dano, em razão de que essa segunda contenda é irrelevante para o eventual ressarcimento do particular
A propósito, anoto a orientação do STJ sobre a matéria
“[....] 1. Nas ações de indenização fundadas na responsabilidade civil objetiva do Estado (CF/88, art. 37, § 6o), não é obrigatória a denunciação à lide do agente supostamente responsável pelo ato lesivo (CPC, art. 70, III).
2. A denunciação à lide do servidor público nos casos de indenização fundada na responsabilidade objetiva do Estado não deve ser considerada como obrigatória, pois impõe ao autor manifesto prejuízo à celeridade na prestação jurisdicional. Haveria em um mesmo processo, além da discussão sobre a responsabilidade objetiva referente à lide originária, a necessidade da verificação da responsabilidade subjetiva entre o ente público e o agente causador do dano, a qual é desnecessária e irrelevante para o eventual ressarcimento do particular. Ademais, o direito de regresso do ente público em relação ao servidor, nos casos de dolo ou culpa, é assegurado no art. 37, § 6o, da Constituição Federal, o qual permanece inalterado ainda que inadmitida a denunciação da lide. 3. Recurso especial desprovido. (REsp. no 1089955/RJ, Rel. Ministra Denise Arruda, Primeira Turma, DJe 24.11.2009) g.n.
Com essas considerações, não vislumbro por ora, qualquer prejuízo a parte ou mácula na decisão hostilizada, que pudesse ensejar a suspensão.
Isto posto, com essas considerações, indefiro o pedido de efeito suspensivo, até o julgamento do presente agravo de instrumento.
Notifique-se o juízo a quo sobre esta decisão.
Intime-se a parte contrária para responder a este recurso, querendo, na forma do artigo 1.019, inciso II, do CPC.
Após, dê-se vista à douta Procuradoria-Geral de Justiça.
Intime-se.
Cumpra-se.
Desembargadora MARIA APARECIDA RIBEIRO
Relatora